Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702228-74.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA CRISTINA CARNEIRO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 17061718, fls. 246/265) interposta pela Autora, CLÁUDIA CRISTINA CARNEIRO, em face da sentença (ID 17061715, fls. 234/237), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por dano extramaterial, com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Em sua fundamentação, o Juízo de origem concluiu que a Autora “não comprovou o preenchimento dos requisitos para cobertura obrigatória da cirurgia bariátrica, nem para afastamento da cláusula de carência”, em razão de ser do conhecimento desta parte processual o seu estado de saúde e a necessidade deste procedimento médico, “por ocasião da adesão ao contrato de plano de saúde, datado de 17/09/19 (id. 59921896)”. Ademais, considerou que “o relatório médico de id. 56693694 não demonstrou que o tratamento ali prescrito deveria ser realizado de imediato, sob risco de morte ou lesão irreversível à requerente”, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Nesse sentido, verificou que, dos autos emerge, notadamente, deste relatório que “a autora é portadora de obesidade há muito tempo e, objetivamente, essa condição se encontra estável e vem se tratando há cinco anos”. Outrossim, considerou que restou comprovado nos autos que, além da “guia de solicitação de internação não mencionar urgência nem emergência”, “no formulário é anotado no item “22-Caráter de Internação” que a cirurgia é “Eletiva” (id. 61373201)”. No que concerne ao pedido indenizatório, a título de danos morais, concluiu pela sua improcedência, “haja vista que não houve conduta da ré apta a ensejar o dano alegado, porquanto não há obrigatoriedade de cobertura se o paciente não preencheu os requisitos legais para tanto”. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, confirmando a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência e concedeu o benefício da justiça gratuita à Autora (ID 17061338, pags. 38/39), julgou improcedente o pedido e suas especificações, nos termos do art. 487, I, do CPC. Como consequência desta resolução, declarando a sucumbência da Autora, condenou-lhe ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. Requerendo o recebimento do recurso em seu dúplice efeito, a Autora interpôs apelação (ID 17061718, fls. 246/265). Em suas razões recursais, sobre o pedido relativo à obrigação de fazer, sustenta, em suma, que inexistiu a necessidade de atendimento ao limite da carência contratual, após reiterados pedidos à Apelada, respectivamente, em 03/04/2020 e 09/04/2020; sendo o derradeiro (16/04/2020) atendido após reclamação junto à autarquia reguladora. Noticia, ainda, que a cirurgia foi realizada em 07/05/2020. Outrossim, no que concerne ao pedido indenizatório, a título de danos morais, que o fato lesivo aos seus direitos de personalidade decorre da “negatória por parte da Apelada em realizar procedimento cirúrgico de acordo com exigência médica”, ante o “estado delicado que se encontrava”, notadamente, após o dies ad quem do prazo de carência contratual; havendo, assim, falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do CDC. Requereu, por fim, o conhecimento e provimento do seu recurso, com o objetivo de obter a reforma da sentença, através do julgamento procedente do pedido indenizatório a título de danos morais. A Apelada apresenta contrarrazões (ID 17061727, fls. 285/300), defendendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por (i) descumprimento ao princípio da dialeticidade e (ii) perda superveniente de objeto (a cirurgia foi realizada). Nesse sentido, defende que a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e de saneamento do feito, arguida pela Apelante, materializa um comportamento sem efetividade para a resolução do mérito, pois “em termos práticos, eventual extirpação do julgado com a remessa para a origem, visando oportunizar a instrução, não surtiria efeito algum, haja vista que a cirurgia foi devidamente realizada, tornando despicienda produzir novas prova de dano moral (já que estes se revestem de elementos pré-constituídos, cujas provas obrigatoriamente deveriam acompanhar a inicial)”. Ademais, aduz que inexiste a comprovação “dos supostos danos morais ocorridos diante da negativação do procedimento requisitado, em razão da ausência de cobertura”, nos termos do art. 373, I, do CPC; bem como que o caso em tela não se coaduna com o dano moral “pela simples ocorrência do fato em si”. Por conseguinte, defende que “o pedido de danos morais não pode ser analisado isoladamente, sobretudo, porque é um evento secundário e associado exclusivamente a obrigação de fazer”. Portanto, sustenta que “houve flagrante perda superveniente do objeto, cuja consequência lógica é o não conhecimento do recurso, e, consequentemente, a extinção do feito”, tanto no que concerne à obrigação de fazer, quanto ao dever de indenizar a título de danos morais, pois a negativa de cobertura à segurada ocorreu, em sede de exercício regular de direito, ante o manifesto obstáculo do não advento do prazo de carência contratual, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria, determinando a intimação da Apelante a manifestar-se sobre as questões preliminares, arguidas em contrarrazões (ID 17840839, pag. 309). A Apelante manifesta-se, defendendo a inexistência de violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, concorda com a Apelada, sobre a perda superveniente de objeto do recurso, somente, quanto ao pedido relativo à obrigação de fazer (ID 17926232, pag. 312), verbis: (...) Assim sendo, quanto à perda do objeto para a realização de cirurgia bariátrica, a apelada assiste razão. A apelante não necessita mais de ser deferido o procedimento cirúrgico. A apelante suscita a aplicação de danos morais em desfavor da apelada, no tocante ao pedido de negativa de procedimento cirúrgico, após o período de carência. (...) (grifos nossos) É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, conforme emerge da petição inicial (ID 17061325, pags. 5/21), verifica-se que a causa de pedir, de ambos os pedidos, decorre da negativa de cobertura, sob o argumento da necessidade de respeito ao prazo de carência contratual, verbis: (...) II - DOS FATOS A autora é beneficiaria do plano de saúde Central Nacional Unimed, com vencimento 09/06/2021, sob no. 0.865.0002.49319900-7, cartão em anexo. (...) Contudo, a Requerente realizou uma bateria de exames, conforme o relatório médico DE CARÁTER DE URGÊNCIA, a Autora apresenta COMORBIDADES (doenças agravadas pela obesidade que melhoram quando a obesidade é tratada de modo eficaz), DISLIPIDEMIA, RESISTENCIA A INSULINA, causando DM Tipo 2, GASTRITE EROSIVA em ATRO, INCONTINÊNCIA URINARIA de ESFORÇO, APNEIA DO SONO, além da DISNÉIA AOS ESFORÇOS, VARIZES E LOMBALGIA. No entanto, o médico emitiu o relatório de urgência para Requerente dá entrada no hospital e pedir autorização para cirurgia, porém foi negado pela Requerida, razão pela qual se encontra o plano de saúde em carência até dia 06/04/2020, consoante documento anexo. Ainda assim, a Autora necessita cirurgia, já que necessita de tratamento de obesidade mórbida e síndrome metabólica. (...) III-DO DIREITO (...) A negativa do réu se mostra absolutamente descabida, eis que a lei n.° 9.656/98 determina expressamente a cobertura de tratamento de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico. (...) Ademais, também, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT), já decidiu, por diversas vezes, que não cabe período de carência diante da situação de emergência/urgência, (...) IV - DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (...) A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo A probabilidade do direito pode ser aferida pela sua relação contratual, visto que é a Autora é beneficiaria do plano de saúde Central Nacional Unimed, com vencimento 09/06/2021, sob no. 0.865.0002.49319900-7 e a Requerida se recusa de realização de cirurgia médica, sob o argumento de que a Autora não faz jus ao período de carência, de outro lado, o laudo médico comprova de maneira irrefutável a necessidade de realização de cirurgia urgente, ou seja, o mais rápido possível, além de ser utilizado todos os materiais necessários para realização do procedimento cirúrgico, e pós a cirurgia, bem como remoção do paciente para outro estabelecimento hospitalar, caso necessário. (...) V – DO DANO MORAL (...) No presente caso, o estado delicado que a Autora se encontra em decorrência da negatória por parte da ré em realizar procedimento cirúrgico de acordo com exigência médica, o que lhe ofendeu seus direitos extrapatrimoniais (de personalidade), mais especificamente aos seus direitos à integridade moral e a manutenção do “mínimo existencial” e qualidade de vida adequada. (...) Impende ressaltar que a situação suportada pela parte Autora é daquelas que bem delineiam a linha divisória entre o mero aborrecimento diário e o dano moral, vale dizer, aquela lesão capaz de gerar abalo grave e sério na psique do cidadão, visto que a parte autora se viu tolhida ter o mínimo de conforto se tivesse realizado o procedimento cirúrgico em tempo hábil. A comprovação do sofrimento característico do dano moral se dá, conforme entendimento hoje unânime da doutrina e jurisprudência, com a simples demonstração da ocorrência da conduta ilícita ou do ato lesivo, no caso em comento, a negatória em realizar o procedimento cirúrgico adequado ao autor lhe causa enormes transtornos físicos e psicológicos. (...) Apesar do tema ter sido objeto de profundas controvérsias na jurisprudência pátria, atualmente o C. TJDF assentou o entendimento de que a condenação por danos morais possui sim um caráter punitivo-educativo, que visa a inibir novas práticas lesivas, No caso em comento, a Ré em se negar em autorizar a realização de procedimento adequado a Autora. (...) VII - DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E A PROTEÇÃO AOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. (...) No caso em exame, o referido princípio restou desrespeitado ante a falta de concordância do plano de saúde, em autorizar o tratamento médico à autora, sob argumento de que a Autora não faz jus à carência. Essa decisão foi extremamente abusiva, pois coloca em risco sua qualidade de vida, vez que necessita de realizar procedimento cirúrgico para continuar vivendo com uma boa saúde. (...) (grifos nossos) Diante desta ordem de ideias, considerando a manifestação da Apelante sobre a perda superveniente do objeto do recurso, em razão da realização da cirurgia no dia 07/05/2020, bem como da causa de pedir, relativa ao pedido cominatório, ser a mesma do pedido indenizatório, a título de danos morais – negativa de cobertura, por falta de atendimento do prazo de carência contratual, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com os arts. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Ademais, a discussão sobre a negativa de cobertura, após o advento do prazo de carência, constitui inovação recursal, pois não foi objeto de resolução pelo Juízo a quo. Por conseguinte, nesta fase recursal, discutir esta negativa constituiria supressão de instância, pois a Autora, ora Apelante, poderia ter aditado o seu pedido e a respectiva causa de pedir, a fim de contemplar o período pós dies ad quem da carência, nos termos do art. 329 do CPC. Contudo, ficou inerte quanto a esta faculdade processual. Portanto, sem utilidade a apreciação da presente apelação, interposta contra a sentença em comento, vez que a Apelante concorda com a perda superveniente de objeto quanto ao pedido cominatório, além da causa de pedir relativa a este pedido ser a mesma do pedido indenizatório a título de danos morais, nos termos da fundamentação retro. Desta forma, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois inexiste mais interesse recursal em discutir a lesão a direito de personalidade, cuja aludida origem é reputada inexistente pela Apelante, aliado ao fato de que a discussão sobre a negativa após o término do período de carência não foi objeto de aditamento do pedido autoral e da respectiva causa de pedir. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de apelação, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que inócua sua análise. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2020 15:31:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador